Tribunal: TJSP
Processo: 1042311-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ção de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Prescrição de fundo de direito afastada, em conformidade com o decidido no REsp no 1.520.867/SP.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma da r. sentença, para reconhecer o direito do autor de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

Observação quanto aos ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042311-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

16/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FEPASA. Ferroviário aposentado. Pretensão do autor de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Prescrição de fundo de direito afastada, em conformidade com o decidido no REsp no 1.520.867/SP.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FEPASA. Ferroviário aposentado. Pretensão do autor de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Prescrição de fundo de direito afastada, em conformidade com o decidido no REsp no 1.520.867/SP.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma da r. sentença, para reconhecer o direito do autor de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

Observação quanto aos ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.